Tribunal: TJES
Processo: 0018853-26.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018853-26.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA FLAVIA COZMAN GANUT e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA
DE LOCALIZAÇÃO
BENS
PENHORÁVEIS – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO –

DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE -

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1
. É cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte.

2
. Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição.

3.
A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade.

4.
O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

5.
A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade.

6.
Assim, revela-se indevido imputar ao ente político o custeio de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal for extinta pela prescrição intercorrente em razão do lustro decorrido após término da suspensão processual pela não localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018853-26.2019.8.08.0347

APELANTES/APELADOS: ANNA FLAVIA COZMAN GANUT E OUTRO

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
ANNA FLAVIA COZMAN GANUT E OUTRO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença acostada no ID 6197032 (fls. 57/68), que, nos autos dos
Embargos à

Execução Fiscal
movida por
NOVELTY MODAS S/A - atual denominação Arapuã Comercial S/A, COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA
e
RENATO SIMEIRA JACOB
em face do ente estadual, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Por fim, quanto às verbas sucumbenciais, o juízo primevo consignou que
“[...]
a jurisprudência dominante do STJ é no sentido de não cabimento dos honorários advocatícios em favor do executado, quando declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, pois diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação”.

Em suas razões (ID 6197033 - fls. 01/04), os recorrentes
ANNA FLAVIA COZMAN GANUT E OUTRO
alegam, em síntese, que a condenação do apelado aos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, devendo ser aplicado o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Por outro lado, o recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nas suas razões recursais acostadas no ID 6197033 (fls. 06/16) e ID 6197184 (fls. 01/02), sustenta, em resumo, que o entendimento consolidado no C. STJ é no sentido de, caso não seja verificada a inércia injustificada do credor, não há que se falar em caracterização da prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas no ID 6197184 (fls. 10/16 e 23/26).

Para análise dos intentos recursais apresentados perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo deste feito.

NOVELTY MODAS S/A- atual denominação Arapuã Comercial S/A, COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA e RENATO SIMEIRA JACOB
ajuizaram “ação de embargos à execução fiscal” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em resposta ao processo executivo registrado sob o nº nº 0029926-82.2005.808.0024, consubstanciada na certidão da Dívida Ativa nº 2700/2001.

Os embargantes alegaram que o crédito tributário foi abrangido pela prescrição intercorrente e que o sócio embargante é parte ilegítima na execução, de modo que requereram a procedência dos pedidos formulados na inicial e a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O embargado, por sua vez, apresentou impugnação afirmando que o débito tributário não foi abrangido pela prescrição, assim como que o sócio é parte legítima na execução, eis que seu nome consta na CDA, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.

Foi, então, que, na sequência, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o juízo primevo reconheceu a prescrição intercorrente, porém, deixou de condenar o embargado, com base na ausência de localização de bens do executado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram os presentes apelos, o que passo a enfrentá-los por ordem de prejudicialidade.

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Com relação ao seu recurso, como dito acima, o ente estadual afirma que não restou caracterizada a sua inércia em tentar buscar bens do executado, de modo que não haveria que se falar, portanto, em prescrição intercorrente.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se,
automaticamente
, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados,
não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

No caso dos autos, denota-se do ID 6845975 (fl. 08) que o exequente foi intimado pessoalmente, no dia 10 de novembro de 2008, para tomar ciência da pesquisa infrutífera que foi realizada no sistema BACENJUD, tendo se iniciado, de forma automática, no dia seguinte (11 de novembro de 2008), o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da Lei nº 6.830/80.

Com o término do prazo de suspensão do processo em 11 de novembro de 2009, iniciou-se, no dia seguinte, isto é, 12 de novembro de 2009, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de forma que não foi localizado nenhum bem para que a execução fosse garantida, o que teria ensejado o reconhecimento da prescrição intercorrente no dia 12 de novembro de 2014.

Ressalto, outrossim, que a alegada localização de bens penhoráveis ocorrida em 23 de maio de 2017, não tem o condão de infirmar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO D
E
ANNA FLAVIA COZMAN GANUT E OUTRO

Como dito antes, diante da não localização de bens penhoráveis e o transcurso do prazo prescricional, foi decretada a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...]. 2. Ademais,

esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
[...]” (AgInt no AREsp nº 2.158.129/RJ, Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023).

___________________

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no sentido da impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente
[...]” (AgInt no REsp nº 1.993.985/MG, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 09/03/2023).

Assim, revela-se indevido imputar ao ente político o custeio de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal for extinta pela prescrição intercorrente em razão do lustro decorrido após término da suspensão processual pela não localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora.

O fato da presente execução ter sido extinta tão somente por provocação da parte executada não infirma a existência das premissas que outrora autorizaram a perseguição do crédito fiscal em juízo, tampouco a inadimplência do devedor, de modo que, pelo princípio da causalidade, é descabido condenar a Fazenda Pública a arcar com honorários, sob pena de, em última análise, restar beneficiada a parte que não cumpriu suas obrigações tributárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ANNA FLAVIA COZMAN GANUT E OUTRO,
porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.